Tribunal: TJES
Processo: 5005243-56.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005243-56.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CORREA ROCHA e outros
RECORRIDO: PARQUE PELICANO e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente FERNANDO CORREA ROCHA.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O AUTOR ADUZ POSSUIR UMA UNIDADE RESIDENCIAL NO CONDOMÍNIO PARQUE PELICANO, TENDO O SR. HELTON HENRIQUE DE CARVALHO, COMO SÍNDICO, ORA SEGUNDO REQUERIDO. RELATA QUE A ATUAL ADMINISTRAÇÃO PROIBIU A GUARDA DE BICICLETAS E OUTROS MEIOS DE LOCOMOÇÃO NÃO MOTORIZADOS NAS VAGAS DE GARAGEM PARA CONCENTRÁ-LOS NO BICICLETÁRIO, SOB A VIGILÂNCIA DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. ARGUI QUE, EM 22/12/2020, SEIS BICICLETAS FORAM FURTADAS DO CONDOMÍNIO, INCLUINDO A DO AUTOR. O CONDOMÍNIO REQUERIDO ALEGOU, EM SEDE DE DEFESA, QUE HOUVE, NA VERDADE O FURTO DE DUAS BICICLETAS E A DO AUTOR ESTAVA NA VAGA DE GARAGEM E NÃO NO LOCAL ADEQUADO (BICICLETÁRIO). PUGNOU PELA CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR O CONDOMÍNIO REQUERIDO A INDENIZAR O AUTOR NO VALOR DE R$517,00 (QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS) A TÍTULO DE DANO MATERIAL. JULGOU, AINDA, IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS; OS PEDIDOS AUTORAIS EM FACE DO SEGUNDO REQUERIDO HELTON (SÍNDICO) E O REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO DO CONDOMÍNIO DEMANDADO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
O CONDOMÍNIO SÓ RESPONDE POR FURTO OCORRIDO NAS ÁREAS COMUNS E AUTÔNOMAS SE PREVISTA TAL OBRIGAÇÃO EXPRESSAMENTE NA RESPECTIVA CONVENÇÃO CONDOMINIAL, UMA VEZ QUE RESULTA EM MAIS UM ÔNUS À COLETIVIDADE DE CONDÔMINOS. ASSIM, COMO NO CASO EM TELA NÃO HÁ DISPOSIÇÃO EXPRESSA SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO PELA VIGILÂNCIA E GUARDA DE BICICLETAS, ALÉM DE NÃO RESTAR DEMONSTRADO QUE ALGUM PREPOSTO SEU TENHA CONCORRIDO PARA O ILÍCITO, INEXISTE O DEVER DE INDENIZAR.
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA O CONDOMÍNIO RECORRENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA PELA REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
PREVALECE O ENTENDIMENTO DE QUE A RESPONSABILIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM PRESSUPÕE A PREVISÃO EXPRESSA DE SUA RESPONSABILIDADE NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. NESSE SENTIDO, O AGRG. NO ARESP. 9107/MG, DE RELATORIA DO MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJE 24/08/11: “... AUSENTE A CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, OU REGIMENTO INTERNO DO MESMO, INVIÁVEL AFERIR SE HÁ PREVISÃO EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE NOS CASOS DE FURTO EM ÁREA COMUM. A PRESENÇA DA CLÁUSULA É CONDIÇÃO PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE ....” ANTE A FALTA DE ATO ILÍCITO COMETIDO PELO CONDOMÍNIO REQUERIDO, É INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO ORA RÉU EM DANOS MORAIS.
NESSE PONTO, CONFIRMO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.